Tribunal: TJES
Processo: 5006739-70.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006739-70.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: HENRIQUE SCARAMUSSA DA SILVA
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5006739-70.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: HENRIQUE SCARAMUSSA DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVADO: FABRICIO MARIN PEREIRA - ES17895-A

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal,
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos de a
ção ordinária tombada sob o nº 0005660-79.2019.8.08.0011,
movida por
HENRIQUE SCARAMUSSA DA SILVA
em face do
INSTITUTO AOCP
e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, deferiu o pedido liminar do autor, ora agravado, garantindo sua NOMEAÇÃO E POSSE NO CERTAME, caso aprovado no curso de formação.

Em seu arrazoado (ID nº 1907992), o agravante narra, em breve síntese, que o agravado se inscreveu no certame destinado ao ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, Edital nº 01/2018 – CFSd/2018, almejando a graduação de Soldado Combatente da Polícia Militar, tendo sido não recomendado na etapa de avaliação psicossomática.

Inconformado com o deferimento da tutela de urgência pleiteada pelo agravado, o agravante aduz que
“o Poder Judiciário não pode determinar que os candidatos sub judice sejam nomeados e empossados antes do trânsito em julgado da sentença de procedência para nomeação e posse, sendo permitido, no máximo, a reserva de vagas até o trânsito em julgado”.

Alega que “
em análise técnica feita por profissional habilitado da banca organizadora, verificou-se que os critérios utilizados na avaliação psicológica estavam além do limite de tolerância com base no Anexo III do Edital. Por essa razão, concluiu-se que o edital estabeleceu regras desproporcionais na avaliação psicológica, razão pela qual tornou-se passível de revisão por parte da própria administração, conforme manifestação supra da PGE/ES
”.

Sustenta que o “
termo de retificação não alterou nenhum critério de correção ou avaliação, apenas admitiu a contraindicação em até duas características, quaisquer que sejam elas, não havendo que se falar, portanto, em grave falha ou alteração na chave de correção
”.

Salienta que “
a parte Autora, ora Agravada, foi contraindicada nesta etapa do certame pelo fato de não atingir os percentis esperados em mais de duas características, a saber ‘controle emocional’, ‘iniciativa’, ‘impulsividade’ e ‘ansiedade’, e não por qualquer ilegalidade existente no Edital
”.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida, no sentido de revogação da liminar proferida pelo Juízo “
a quo
”.

Decisão de ID nº 1926607 deferiu o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso e, por conseguinte, afastou, até ulterior deliberação a respeito, o dever do
ESTADO
de cumprir a ordem emanada na origem.

O agravado apresentou contrarrazões ao ID nº 2003122, por meio das quais sustenta que a decisão objurgada deve ser mantida em todos os seus termos.

Sustenta, em síntese, que
(i)

o exame
psicossomático
realizado foi baseado em critérios subjetivos;
(i
i
)
fiscalização do Conselho Regional de Psicologia do Estado do Espírito Santo constatou diversas irregularidades nos exames psicossomáticos realizados;
(iii)
os resultados do exame não foram obtidos por meio da análise técnica global dos materiais produzidos pelos candidatos;
(
i
v
)
o laudo do exame do agravo apresenta informação no campo “resultado final” incoerente com o indicado no campo “resultado”;
(v)
a posterior alteração dos requisitos par
a
aprovação em etapa de Exame Psicossomático desrespeita a higidez do concurso e viola flagrantemente os princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 25 de julho de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/07/2022 às 13:11:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
43330925072022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006739-70.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
: HENRIQUE SCARAMUSSA DA SILVA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme relatado,
cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal,
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos de a
ção ordinária tombada sob o nº 0005660-79.2019.8.08.0011,
movida por
HENRIQUE SCARAMUSSA DA SILVA
em face do
INSTITUTO AOCP
e
ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
, deferiu o pedido liminar do autor, ora agravado, garantindo sua NOMEAÇÃO E POSSE NO CERTAME, caso aprovado no curso de formação.

Em seu arrazoado (ID nº 1907992), o agravante narra, em breve síntese, que o agravado se inscreveu no certame destinado ao ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, Edital nº 01/2018 – CFSd/2018, almejando a graduação de Soldado Combatente da Polícia Militar, tendo sido não recomendado na etapa de avaliação psicossomática.

Inconformado com o deferimento da tutela de urgência pleiteada pelo agravado, o agravante aduz que
“
o Poder Judiciário não pode determinar que os candidatos sub judice sejam nomeados e empossados antes do trânsito em julgado da sentença de procedência para nomeação e posse, sendo permitido, no máximo, a reserva de vagas até o trânsito em julgado
”.

Alega que “
em análise técnica feita por profissional habilitado da banca organizadora, verificou-se que os critérios utilizados na avaliação psicológica estavam além do limite de tolerância com base no Anexo III do Edital. Por essa razão, concluiu-se que o edital estabeleceu regras desproporcionais na avaliação psicológica, razão pela qual tornou-se passível de revisão por parte da própria administração, conforme manifestação supra da PGE/ES
”.

Sustenta que o “
termo de retificação não alterou nenhum critério de correção ou avaliação, apenas admitiu a contraindicação em até duas características, quaisquer que sejam elas, não havendo que se falar, portanto, em grave falha ou alteração na chave de correção
”.

Salienta que “
a parte Autora, ora Agravada, foi contraindicada nesta etapa do certame pelo fato de não atingir os percentis esperados em mais de duas características, a saber ‘controle emocional’, ‘iniciativa’, ‘impulsividade’ e ‘ansiedade’, e não por qualquer ilegalidade existente no Edital
”.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida, no sentido de revogação da liminar proferida pelo Juízo “
a quo
”.

Decisão de ID nº 1926607 deferiu o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso e, por conseguinte, afastou, até ulterior deliberação a respeito, o dever do
ESTADO
de cumprir a ordem emanada na origem.

O agravado apresentou contrarrazões ao ID nº 2003122, por meio das quais sustenta que a decisão objurgada deve ser mantida em todos os seus termos.

Sustenta, em síntese, que
(i)

o exame
psicossomático
realizado foi baseado em critérios subjetivos;
(i
i
)
fiscalização do Conselho Regional de Psicologia do Estado do Espírito Santo constatou diversas irregularidades nos exames psicossomáticos realizados;
(iii)
os resultados do exame não foram obtidos por meio da análise técnica global dos materiais produzidos pelos candidatos;
(
i
v
)
o laudo do exame do agravo apresenta informação no campo “resultado final” incoerente com o indicado no campo “resultado”;
(v)
a posterior alteração dos requisitos par
a
aprovação em etapa de Exame Psicossomático desrespeita a higidez do concurso e viola flagrantemente os princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade.

Pois bem.

Por considerar que os
pressupostos de admissibilidade
do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se aparentemente

preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do Código de Processo Civil, procedo à análise do pleito recursal elaborado pelo agravante.

O artigo 37, inciso I, da Constituição Federal, prevê que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. Tratando-se o edital de lei interna do certame, pode conter as normas consideradas necessárias para ocupação do cargo público.

Nesse sentido, a Administração Pública possui discricionariedade para, dentro dos critérios previstos no edital, e respeitado o princípio da isonomia, escolher quais candidatos se amoldam ao cargo posto em concurso.

De fato, conforme entendimento pacificado no âmbito da jurisprudência pátria, o “
controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo
.”(AgInt no RMS 62.796/PA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 30/09/2020).

Em relação ao exame psicotécnico, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula nº 44, cujo enunciado dispõe: “
Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, desde que a sua aplicação esteja prevista em lei, seja realizado com base em critérios objetivos, bem como haja possibilidade de interposição de recurso. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. POLÍCIA MILITAR. CRITÉRIOS OBJETIVOS. PREVISÃO LEGAL. [...] III - A decisão agravada adotou
entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual é legítima a previsão de realização de exame psicotécnico em concursos públicos, desde que haja previsão na lei e no edital do certame e objetividade dos critérios adotados, resguardando-se, ainda, o direito de recurso revisional pelo candidato
IV - A Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. V- Agravo Regimental improvido.

(STJ - AgRg no RMS: 43362 AC 2013/0236987-3, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 21/03/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2017) (grifei)

Outrossim, este Egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 024099163842, fixou entendimento na mesma linha:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - EXAME PSICOSSOMÁTICO - REQUISITOS - INTERPRETAÇÃO DO QUE SEJAM CRITÉRIOS OBJETIVOS. 1 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, desde que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos. 2 - O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustrar os objetivos de tal avaliação. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 24099163842, Relator: William Couto Gonçalves, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 21/11/2011, Data da Publicação no Diário: 06/12/2011).

No caso ora sob análise, a
Lei Estadual nº 6.839/2001
dispõe que, “
Durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática
”.

Ademais,
o Edital nº 01/2018 – CFSd 2018/PMES, de 20 de junho de 2018, estabeleceu que a quarta etapa do certame consistiria em realização de exame psicossomático
, de caráter unicamente eliminatório (ID nº 2003123).

O edital de abertura, em seu Anexo III (ID nº 1908004, fl. 5), descreve os
critérios objetivos
a serem avaliados pela comissão examinadora da etapa de exames:

ANEXO III

PERFIL PROFISSIOGRÁFICO EXIGIDO NO EXAME PSICOSSOMÁTICO DO CONCURSO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA PMES CARACTERÍSTICA (1) RESULTADO ESPERADO

1) Atenção Concentrada Maior ou Igual a 25%

2) Desenvolvimento Cognitivo Maior ou Igual a 25%

3) Memória Maior ou Igual a 25%

4) Fluência Maior ou Igual a 25%

5) Controle Emocional (2) Menor ou Igual a 50%

6) Iniciativa Maior ou Igual a 25%

7) Organização Maior ou Igual a 25%

8) Impulsividade Menor ou Igual a 40%

9) Agressividade Menor ou Igual a 40%

10) Sociabilidade Maior ou Igual a 25%

11) Ansiedade Menor ou Igual a 40%

12) Franqueza Maior ou Igual a 25%

(1) O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em uma, ou mais, características.

(2) A característica ‘Controle Emocional’ será avaliada por um fator de personalidade que avalia a capacidade de lidar com situações de estresse e emergenciais, sem perder o controle emocional. Assim, se o indivíduo apresentar baixo nível de estresse nessas situações, com resultado “Menor ou Igual a 50%” nesse fator, apresenta boa capacidade de Controle Emocional.

Em análise dos autos, e sem prejuízo de posterior sentença do Juízo “
a quo
”, que entenda, em cognição exauriente, de forma diversa, é aparente que
o exame psicotécnico foi realizado em obediência às especificações constantes do Anexo III do edital, não se baseando em critérios subjetivos na avaliação do perfil psicológico dos candidatos, mas sim em critérios objetivos
.

Este Egrégio Tribunal, inclusive, já decidiu que “
O exame psicotécnico, pela sua própria natureza, possui um certo grau de subjetividade, de modo que não se pode exigir que o edital de concurso público explicite, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, até mesmo como forma de preservar a finalidade da avaliação.
”
(TJ-ES - APL: 00176807320138080024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/12/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/12/2018).

No caso, verifica-se que o agravado foi considerado contraindicado na etapa do exame psicossomático.

No ID nº 3003125, consta parecer psicológico que lhe garantiu conhecer os motivos da sua contraindicação, com os percentis alcançados em todas as características examinadas.

O laudo indica que “
Os testes aplicados foram selecionados em conformidade com as características e parâmetros do perfil profissiográfico do cargo de Soldado Combatente, ANEXO III do Edital do Concurso.

Os testes utilizados para mensuração das aptidões específicas foram os testes: Julgamento, da Bateria TSP; TEACO-FF – Teste de Atenção Concentrada; Memória, da Bateria TSP e Fluência, da Bateria TSP. Para avaliar as características de personalidade foi utilizado o teste BFP – Bateria Fatorial de Personalidade”
.

Na conclusão do laudo, indica-se que o candidato
não atingiu os parâmetros esperados nas características de controle emocional, organização, impulsividade e agressividade.

É facilmente constatável, entretanto, que, na verdade, o candidato está dentro dos parâmetros esperados nas características de organização (parâmetro esperado: maior ou igual a 25%; resultado: 25%) e agressividade (parâmetro esperado: menor ou igual a 40%; resultado: 30%).

Por outro lado, o candidato de fato não alcançou o resultado esperado nas características de controle emocional (parâmetro esperado: menor ou igual a 50%; resultado: 85%) e impulsividade (parâmetro esperado: menor ou igual a 40%; resultado: 80%).

Ademais, constata-se que o candidato também deixou de alcançar os resultados esperados nas características de iniciativa (parâmetro esperado: maior ou igual a 25%; resultado: 10%) e ansiedade (parâmetro esperado: menor ou igual a 40%; resultado: 65%).

O agravado aponta as referidas inconsistências em suas contrarrazões.
Porém, verifica-se na decisão agravada que a Banca Examinadora posteriormente retificou o resultado do exame do agravado
, “
para considerar que ele não atendeu as exigências em ‘controle emocional’, ‘iniciativa’, ‘impulsividade’ e ‘ansiedade’”
. Ou seja, o resultado retificado
reflete corretamente
os percentis alcançados pelo candidato no teste realizado.

Nas razões recursais do agravante,
também
são apontadas corretamente as características nas quais o agravado não alcançou o resultado esperado.

Em que pese as alegações do agravado quanto a supostas irregularidades que teriam sido verificadas pelo Conselho Regional de Psicologia, verifico que
foi promovida mudança nos critérios eliminatórios da “quarta etapa – exame psicossomático”
, por meio do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 01/2018 – CFSD/2018 (ID nº 2003123),
justamente em resultado da atuação do Ministério Público e do Conselho Regional de Psicologia. Referida mudança, entretanto, em nada influenciou na reprovação do agravado.

Antes da retificação, o candidato que não atingisse os percentis esperados em
uma única característica
já seria considerado contraindicado. Após a retificação,
foram abrandadas as hipóteses de eliminação de candidatos
, com a previsão de que o candidato seria considerado contraindicado se não atingisse os percentis esperados em
três
ou mais características. Manteve-se, portanto, a contraindicação do agravado.

Entendo que referida alteração não é ofensiva aos princípios da legalidade e da impessoalidade, uma vez que se trata de mudança
benéfica
aos candidatos, e que não alterou os
parâmetros de correção
.

Outrossim, em relação à alegação do agravado de que os resultados do exame não foram obtidos por meio da análise técnica global dos materiais produzidos pelos candidatos, não vejo, nos autos, documentos que sustentam tal afirmação.

Na verdade,
conforme o edital de retificação que consta ao ID nº 2003123, fls. 2/3,
a anterior exigência
de aprovação irrestrita em todas as características avaliadas pelo exame psicossomático é que obstaculizava a análise técnica global dos resultados, “
tornando-a cláusula morta”,
pois “
a supervalorização do aspecto psicossomático mostrou-se desconforme ao princípio da razoabilidade, criando parâmetro intolerante e desproporcional, a afastar candidatos sabidamente aptos, intelectualmente capazes, fisicamente aprovados”
.

Um
dos propósitos da
flexibilização

dos critérios de aprovação, com a possibilidade de contraindicação em
até duas características examinadas
– quaisquer que fossem – foi justamente garantir que os resultados finais dos exames fossem baseados em análise técnica global de todo o material produzido pelo candidato, sem que a reprovação fosse consequência de contraindicação em apenas uma única das características examinadas.

Em vista do exposto, entendo, ao menos em análise sumária, que o exame psicotécnico ao qual o agravado foi submetido no âmbito do concurso para Soldado Combatente da PM-ES é regular e válido, porquanto executado mediante critérios objetivamente fixados. Consequentemente, sua eliminação não padece de ilegalidade.

Em julgamento de agravo de instrumento referente ao mesmo tema,
inclusive quanto ao

mesmo concurso
, esta Colenda Câmara já entendeu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO ADMINISTRATIVO CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR VALIDADE DO EXAME PSICOTÉCNICO ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS NÃO INFLUENCIOU NA REPROVAÇÃO DO AGRAVANTE CANDIDATO REPROVADO EM AMBAS AS SITUAÇÕES RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O exame psicotécnico não se baseou em critérios subjetivos, mas sim em critérios objetivos, observando as especificações mencionadas no anexo III do edital, a fim de avaliar o perfil psicológico do candidato, de acordo com os parâmetros do perfil psicológico adotado atualmente para o ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

2. O 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 01/2018 CFSD/2018, de 20 de junho de 2018 (fls. 188/189), tratou de abrandar as hipóteses de eliminação dos candidatos
ao prever que o candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características, pois até então uma única característica negativa era suficiente para reprovar o candidato. Portanto, se o autor estava eliminado do certame, ele poderia apenas ter sido beneficiada pela nova regra, jamais prejudicado.

3. Os laudos psicológicos foram devidamente fundamentos e concluíram que o candidato/agravante acusou inadequação quanto a 03 (três) características (memória, ansiedade, e franqueza), o que torna-o contraindicado para o desempenho do cargo de soldado combatente, motivo pelo qual foi considerado inapto, para prosseguir no processo seletivo.

4. Recurso conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.

(TJ-ES, Agravo de Instrumento 0004237-11.2020.8.08.0024, Relator: Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data Julgamento: 03/08/2021, Publicação no Diário: 26/08/2021) (grifei)

Em recente julgado de minha relatoria, referente ao mesmo certame, não foi outro o entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL Nº 01/2018 – CFSD. REGULARIDADE DO EXAME PSICOTÉCNICO. OBJETIVIDADE DOS CRITÉRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, desde que a sua aplicação esteja prevista em lei, seja realizado com base em critérios objetivos, bem como haja possibilidade de interposição de recurso.

2. A Lei Estadual nº 6.839/2001 dispõe que, “
Durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática
”.

3. O Edital nº 01/2018 – CFSd 2018/PMES, de 20 de junho de 2018, estabeleceu que a quarta etapa do certame consistiria em realização de exame psicossomático, de caráter unicamente eliminatório.

4. Depreende-se que o exame psicotécnico foi realizado em obediência às especificações constantes do Anexo III do edital, não se baseando em critérios subjetivos na avaliação do perfil psicológico dos candidatos, mas sim em critérios objetivos.

5. Verifica-se que o agravante foi considerado contraindicado na etapa do exame psicossomático. Em entrevista devolutiva, tomou conhecimento de que sua contraindicação teria sido porque não atingiu os parâmetros esperados nas características de impulsividade, sociabilidade e franqueza.

6. Ademais, o agravante pôde interpor recurso administrativo, que foi desprovido de forma fundamentada.

7. Foi promovida mudança nos critérios eliminatórios da “quarta etapa – exame psicossomático”, por meio do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 01/2018 – CFSD/2018, em resultado da atuação do Ministério Público e do Conselho Regional de Psicologia. Referida mudança, entretanto, em nada influenciou na reprovação do agravante.

8. Em vista do exposto, conclui-se, ao menos em análise sumária, que o exame psicotécnico ao qual o agravante foi submetido no âmbito do concurso para Soldado Combatente da PM-ES é regular e válido, porquanto executado mediante critérios objetivamente fixados. Consequentemente, sua eliminação não padece de ilegalidade.

9. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

(TJ-ES, Agravo de Instrumento 5002124-37.2021.8.08.0000, Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/07/2022) (grifei)

Dadas essas circunstâncias, em que pese o entendimento do Douto Juízo “
a quo
”,
não verifico, no caso, a presença do “
fumus boni iuris
” em favor do agravado, um dos pressupostos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida (reproduzida no ID nº 1908026, fls. 1/4), no sentido de revogação da liminar proferida pelo Juízo “
a quo
”, que garantiu a nomeação e posse do agravado no certame, caso aprovado no curso de formação.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/07/2022 às 13:11:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
43331025072022
.

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL Nº 01/2018 – CFSD. REGULARIDADE DO EXAME PSICOTÉCNICO. OBJETIVIDADE. MUDANÇA NOS CRITÉRIOS ELIMINATÓRIOS BENÉFICA AOS CANDIDATOS. NÃO ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, desde que a sua aplicação esteja prevista em lei, seja realizado com base em critérios objetivos, bem como haja possibilidade de interposição de recurso.

2. A Lei Estadual nº 6.839/2001 dispõe que, “
Durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática
”.

3. O Edital nº 01/2018 – CFSd 2018/PMES, de 20 de junho de 2018, estabeleceu que a quarta etapa do certame consistiria em realização de exame psicossomático, de caráter unicamente eliminatório.

4. É aparente que o exame psicotécnico foi realizado em obediência às especificações constantes do Anexo III do edital, não se baseando em critérios subjetivos na avaliação do perfil psicológico dos candidatos, mas sim em critérios objetivos.

5. Verifica-se que o agravado foi considerado contraindicado na etapa do exame psicossomático.

6. Apesar de inconsistências iniciais, a Banca Examinadora posteriormente
retificou o resultado do exame do agravado
, “
para considerar que ele não atendeu as exigências em ‘controle emocional’, ‘iniciativa’, ‘impulsividade’ e ‘ansiedade’”
. O resultado retificado
reflete corretamente
os percentis alcançados pelo candidato no teste realizado.

7. Foi promovida mudança nos critérios eliminatórios da “quarta etapa – exame psicossomático”, por meio do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 01/2018 – CFSD/2018, em resultado da atuação do Ministério Público e do Conselho Regional de Psicologia. Referida mudança, entretanto, em nada influenciou na reprovação do agravado.

8. Referida alteração não é ofensiva aos princípios da legalidade e da impessoalidade, uma vez que se trata de mudança
benéfica
aos candidatos, e que não alterou os
parâmetros de correção
.

9. Um dos propósitos da
flexibilização
dos critérios de aprovação, com a possibilidade de contraindicação em
até duas características examinadas
– quaisquer que fossem – foi justamente garantir que os resultados finais dos exames fossem baseados em análise técnica global de todo o material produzido pelo candidato, sem que a reprovação fosse consequência de contraindicação em apenas uma única das características examinadas.

10. Em vista do exposto, conclui-se, ao menos em análise sumária, que o exame psicotécnico ao qual o agravado foi submetido no âmbito do concurso para Soldado Combatente da PM-ES é regular e válido, porquanto executado mediante critérios objetivamente fixados. Consequentemente, sua eliminação não padece de ilegalidade.

11. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.